Tribunal: TJMT
Processo: 1024882-10.2017.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024882-10.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE MARIA LUIZA DA SILVA FERNANDES registrado(a) civilmente como MARIA LUIZA DA SILVA FERNANDES - CPF: 688.024.716-49 (APELADO), PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA registrado(a) civilmente como registro geral - CPF: 824.130.961-91 (APELADO), MARISE SOARES GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 241.002.421-15 (ADVOGADO), ALMIR BATISTA COSTA - CPF: 442.296.231-00 (APELADO), CLEMENCIO VIEIRA DOS SANTOS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), CASSIUS CLAY DO NASCIMENTO (APELANTE), ROSALIA RIBEIRO TELES (APELANTE), WESLEI DA SILVA NEVES (APELANTE), ERIKA P. FERREIRA (APELANTE), ROBSMAR DA SILVA NEVES (APELANTE), CLAUDINEI DE SOUZA CEDRO (APELANTE), ODIRLEI DA SILVA NEVES (APELANTE), LUCIANA SOUZA SANTOS (APELANTE), DONIZETE MARTINEL SPINDOLA (APELANTE), DHIEGO HENRIQUE BARRETO (APELANTE), TIAGO MANCO DE OLIVEIRA (APELANTE), ANTONIO CARLOS DA SILVA (APELANTE), ANTONIO NETO SILVA DESIDERIO (APELANTE), JOELIO SILVA DESIDERIO (APELANTE), ELZA DA SILVA NEVES (APELANTE), ELIANE DA SILVA NEVES (APELANTE), JUSCILEY GOMES DOS SANTOS (APELANTE), CLEBERSON DE SOUZA CEDRO (APELANTE), RÉUS INOMINADOS CITADOS POR EDITAL (APELANTE), ADEMAR DA SILVA NEVES (APELANTE), SIDNETE CEDRO DE SOUZA (APELANTE), E TODOS OS DEMAIS RÉUS NOMINADOS (APELANTE), EGIDIO FRANCELINO FILHO - CPF: 344.845.661-68 (ASSISTENTE), DIEGO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 041.014.941-18 (ASSISTENTE), CLAUDIO ADÃO DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), JOSE ANDRE DE OLIVEIRA - CPF: 170.577.796-15 (ASSISTENTE), GESO LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 039.748.556-53 (ASSISTENTE), ALMIR BATISTA COSTA - CPF: 442.296.231-00 (ASSISTENTE), WILMAR BATISTA DOS PASSOS - CPF: 581.146.021-04 (ASSISTENTE), JUAREZ DOS SANTOS COIMBRA - CPF: 109.985.191-20 (ASSISTENTE), ESPÓLIO DE MARIA LUIZA DA SILVA FERNANDES registrado(a) civilmente como MARIA LUIZA DA SILVA FERNANDES - CPF: 688.024.716-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEMENCIO VIEIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIUS CLAY DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), ROSALIA RIBEIRO TELES (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEI DA SILVA NEVES (TERCEIRO INTERESSADO), ERIKA P. FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSMAR DA SILVA NEVES (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI DE SOUZA CEDRO (TERCEIRO INTERESSADO), ODIRLEI DA SILVA NEVES (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA SOUZA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), DONIZETE MARTINEL SPINDOLA (TERCEIRO INTERESSADO), DHIEGO HENRIQUE BARRETO (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO MANCO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO NETO SILVA DESIDERIO (TERCEIRO INTERESSADO), JOELIO SILVA DESIDERIO (TERCEIRO INTERESSADO), ELZA DA SILVA NEVES (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE DA SILVA NEVES (TERCEIRO INTERESSADO), JUSCILEY GOMES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBERSON DE SOUZA CEDRO (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAR DA SILVA NEVES (TERCEIRO INTERESSADO), RÉUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS, INCERTOS E DESCONHECIDOS (APELANTE), SIDNETE CEDRO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBSON DE SOUZA CEDRO - CPF: 694.937.071-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE DA SILVA NEVES DE SOUSA - CPF: 023.819.721-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POSSESSÓRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DOS RÉUS – NULIDADE CITAÇÃO – TESE REJEITADA – VÍCIO NÃO ALEGADO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS – ARGUMENTO CONTRADITÓRIO COM A DEFESA APRESENTADA NA CONTESTAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ALEGAÇÃO E/OU COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO – PROVAS DA AMPLA DIVULGAÇÃO DA AÇÃO E PRAZOS – SENTENÇA COM FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
OU ALIUNDE – POSSIBILIDADE – REQUISTOS DO ART. 561, CPC DEVIDAMENTE PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1- Deve ser rechaçada a tese de nulidade de citação
quando: a) no Juízo de origem não houve qualquer insurgência quanto ao tema, que somente foi levantado neste grau de jurisdição, pois de acordo com o STJ,
“a nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”
(REsp 1656403/SP); b) a tese recursal contraria expressamente a defesa apresentada na Contestação e, na hipótese, quando contestou a demanda a própria Defensoria Pública
consignou expressamente que
“a citação editalícia mostra-se prefeita”
; c) não há
alegação e/ou indício de prova de que houve prejuízos aos Réus, porque
“a declaração de nulidade exige a efetiva demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief).”
(AgInt no REsp 1829671/SP); e d) há provas da ampla divulgação da existência do feito e dos seus prazos na região do conflito por meio de publicação em Jornal impresso e em emissora de rádio, além da afixação de panfletos em árvores na área rural objeto da lide.

2- A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a validade das decisões que se utilizem da fundamentação
per relationem
ou aliunde, hipótese em que o ato decisório faz expressa referência à decisão ou manifestação anterior que consta dos autos, adotando aqueles termos como razão de decidir. No caso, a Julgadora singular se reportou aos fundamentos da decisão que concedeu a tutela de urgência por firmar convicção de que não há qualquer elemento capaz de alterar aquele entendimento, reproduzindo-os no julgado definitivo; logo, não há qualquer mácula no julgado.

3- Comprovado pelo Autor/Apelado, a sua posse, o esbulho praticado pelos Réus e a sua data, bem como a perda da posse, não há falar em reforma da sentença, pois isso é tudo quanto basta para albergar a tutela possessória e, de conseguinte, a procedência do pedido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL N.º 1024882-10.2017.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
em favor de Réus Incertos, Desconhecidos, Inominados, Eventuais Terceiros Interessados, Incertos e Desconhecidos
.

De acordo com a Apelante, a sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível – Especializada de Direito Agrário da Capital, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo
Espólio de Maria Luíza da Silva Fernandes
,
substituído por
Patrícia Fernandes da Silva
e
Almir Batista Costa
(assistente)
, não está fundada em juízo de posse, mas sim de verossimilhança.

A Apelante também suscita nulidade de citação. Aduz que não houve ampla publicidade da existência do processo e respectivos prazos processuais, tal qual determina o artigo 554, § 3.º, do CPC.

No mais, argumenta que não há provas do exercício da posse pelos Apelados, já que a demanda foi lastreada apenas com documentos relacionados à propriedade do bem.

Ao final, requer a declaração de nulidade da sentença. Subsidiariamente, pugna pela improcedência dos pedidos.

Contrarrazões no Id. 107076607.

Ao constatar que o Ministério Público atua como
custus legis
, determinei a remessa dos autos à Douta Procuradoria Geral de Justiça que, consoante se extrai do Id. 115758480, opina pelo desprovimento do Recurso de Apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em suma, em 24/07/2017, o Espólio de Maria Luíza da Silva Fernandes, no decorrer do trâmite processual sucedido por Patrícia Fernandes da Silva e pelo Assistente Litisconsorcial
Almir Batista Costa
, ajuizou Ação Possessória em desfavor de Cleberson de Souza Cedro e outras 18 (dezoito) pessoas, que não soube nominar e que invadiram o imóvel de sua propriedade e posse com área de 265,90 hectares, objeto da matrícula 6.574, do 1.º Ofício da Comarca de Dom Aquino-MT (Fazenda Boa Vista).

Com a inicial, além de outros documentos, foram juntados:

a) Certidão de Inteiro Teor da Matrícula do Imóvel;

b) Memorial Descritivo;

c) Ata Notarial lavrada e subscrita, em 14/07/2017, pela Tabeliã do 2.º Serviço Notarial e Registro Civil de Pessoas Naturais, Sr.ª Suelene Cock Corrêa, donde se extrai que naquela data esteve, juntamente com a Inventariante e herdeira Patrícia Fernandes da Silva Rodrigues, na área objeto da lide e que não puderam adentrar no imóvel porque havia um cadeado na porteira, de modo que prosseguiram a pé e se depararam
“com aproximadamente 20 (vinte) barracos feitos de madeira, aparentemente tirados no próprio local, cobertos com folhas de coqueiro, recém construídas.”

Constatou, ainda, que
“foi efetuado o corte nos arames da cerca, encontrando-se a cerca caída em vários trechos”
, bem como que
“nos locais em que construíram os barracos, derrubaram a cerca e fizeram picadas na reserva, suficientes para entrar de carro”
.

Ainda de acordo com a Ata Notarial, quando a Tabeliã e a Sr.ª Patrícia estavam deixando o local, depararam-se
“com um senhor que se identificou como sendo CLÊMENCIO VIEIRA SANTOS, o qual indagado disse que estava ali na condição de “sem terra””,
e que outras pessoas 20 (vinte) pessoas estavam se dirigindo para aquele local, bem como que ali estiveram no último final de semana.

d) 02 (dois) Boletins de Ocorrência datados, respectivamente, de 05/07/2017 e 10/07/2017, onde consta a narrativa da invasão da área.

e) Certidão de Cadeia Dominial; e

f) Recibos de entrega e Declarações do ITR dos Exercícios 2012 a 2016.

Determinada a citação e intimação dos Requeridos para comparecimento na audiência de justificação, de acordo com a Certidão de 31/07/2017, os Réus foram encontrados na área objeto da lide, tendo sido citados e intimados, pois assinaram o mandado e informaram ao Oficial de Justiça que Cleberson de Souza Cedro era o líder da ocupação, bem como os seus próprios nomes.

As partes compareceram na audiência de justificação prévia e, consoante se extrai do Termo, todos os Requeridos forneceram seus nomes, telefones e assinaram a Ata.

A Juíza da Vara Única da Comarca de Dom Aquino-MT declinou da competência e determinou a remessa do feito à Vara Especializada de Direito Agrário desta Capital.

Na sequência, o Autor/Apelado carreou para os autos documento expedido pelo INDEA-MT para comprovar a exploração e posse do imóvel rural – Histórico de Exploração e Cadastro Ativo da propriedade datado de 13/09/2017 – e reiterou o pedido liminar de reintegração de posse.

Em 15/09/2017, a Juíza da Vara Especializada designou data para audiência de justificação, determinou a citação dos Réus encontrados no imóvel para apresentarem contestação, ressalvando que o prazo para a defesa começaria a fluir a partir da decisão que deferisse ou não o pedido liminar, bem como que fossem intimados pra comparecer no ato.

A Julgadora, dentre outras medidas, ainda determinou a expedição de edital de citação e intimação dos Réus ausentes, incertos e desconhecidos, nomeando, desde logo, a Defensoria Pública para a defesa dativa desses Réus e, também, que o Autor tomasse providências para dar ampla publicidade da Ação e seus prazos, valendo-se, para tanto, de jornais e rádios locais, cartazes espalhados pela região do conflito e outros meios que entendesse atingir tal objetivo.

Em 18/10/2017, o Autor/Apelado requereu a juntada de documentos para atender ao despacho anterior, quais sejam:

a) recibo referente às despesas com a publicação da publicidade da Ação e seus prazos no Jornal Correio Do Vale, com divulgação na cidade de Dom Aquino-MT e todo o Vale do São Lourenço;

b) Nota Fiscal e
e-mail
de solicitação da divulgação na Rádio Xavantes de Jaciara Ltda. - ME, de 10 inserções a partir do dia 09/10/2017;

c) Fotografias de cartazes afixados em árvores localizadas na região da invasão/conflito, bem como informou que afixou os cartazes no mural do Fórum da Comarca de Dom Aquino-MT, em muros permitidos da cidade, na Prefeitura Municipal e diversos locais de acesso público.

Também carreou para os autos o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR, Contrato de Arrendamento de Imóvel para Fins de Exploração Agropecuária de 10/04/2017, informou que a área está sendo georreferenciada e que será providenciada a Licença Ambiental de Exploração Imóvel.

A Audiência de Justificação foi realizada em 26/10/2017 e foram inquiridas 04 (quatro) testemunhas arroladas pelo Autor.

O pedido liminar de reintegração de posse foi deferido em 12/12/2017. A Defensoria Pública interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (n.º 1007883-71.2018.8.11.0000) no intuito de reformar aquele
decisum
. O efeito suspensivo foi indeferido (em 15/08/2018) e, em 12/12/2018, esta Câmara, à unanimidade, desproveu o Recurso.

Os Requeridos foram novamente citados por edital, que foi publicado duas vezes no Jornal de circulação na região do Vele do São Lourenço, a primeira entre 18/09/2018 e 25/09/2018 e a segunda entre 25/09/2018 e 05/10/2018.

Ao apresentar Contestação em favor dos Réus incertos, desconhecidos, inominados e eventuais terceiros ausentes, incertos e desconhecidos, a Defensoria Pública assentou expressamente que
“a citação editalícia mostra-se prefeita”
e, no mérito, apresentou defesa por negativa geral.

Impugnada a peça de defesa, o Ministério Público opinou pelo julgamento antecipado da lide; contudo, tendo em vista que não havia notícia sobre o cumprimento ou não da medida liminar, a Julgadora singular determinou que fosse procedida a juntada da missiva.

Consoante se extrai da Carta Precatória, o mandado de reintegração de posse foi cumprido entre 28/05/2018 e 30/05/2018.

As partes foram intimadas sobre o interesse na produção de provas. Os Requeridos pugnaram a produção de prova oral, com oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes. O Autor/Apelado requereu o julgamento antecipado da lide.

Sobreveio a sentença recorrida, na qual foi consignado expressamente que, para a Juíza
a quo,
o processo estava devidamente instruído, não havendo necessidade de produção de prova documental diversas daquelas já acostadas nos autos, ou ainda a serem produzidas em audiência de instrução.

No mérito, os pedidos foram parcialmente acolhidos, a decisão que concedeu o pedido liminar foi ratificada e o Autor/Apelado reintegrado definitivamente na posse do imóvel.

Conforme relatado, a
Apelante suscita nulidade de citação.

Aduz que o Recorrido descumpriu a ordem proferida pela Juíza singular em 15/09/207, na qual determinou que o Autor tomasse providências para dar ampla publicidade da Ação e seus prazos, valendo-se, para tanto, de jornais e rádios locais, cartazes espalhados na região do conflito e outros meios que entendesse pertinente para atingir esse objetivo.

De acordo com a Apelante, não houve ampla publicidade da existência do processo e respectivos prazos processuais, tal qual determina o artigo 554, § 3.º, do CPC.

Aduz que o Apelado se limitou a publicar a existência da demanda no Jornal “Correio do Vale” e afixar
“simples folhas de papel impressas no meio da mata, em lugares sem nenhuma visibilidade, as quais certamente foram extraviadas muito rapidamente”.
Tais providências
, no seu entender, não são suficientes para cumprimento do critério da publicidade, apto a garantir o contraditório e a ampla defesa.

Afirma que o Recorrido
“deixou de publicar anúncios no rádio e cartazes na região do conflito”
, de modo que descumpriu o despacho.

Depois do relato de todos os atos processuais e fatos ocorridos durante o trâmite da Ação Possessória, está evidente que a alegação de nulidade de citação não comporta acolhida.

Primeiro porque, no Juízo de origem, não houve qualquer insurgência quanto ao tema, que somente foi levantado neste grau de jurisdição e, de acordo com o STJ,
“a nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 245, caput, do Código de Processo Civil de 1973 (reproduzido no art. 278, caput, do Código de Processo Civil de 2015)”
. (REsp 1656403/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019).

Aliás, quando apresentou Contestação, a própria Defensoria Pública
consignou expressamente naquela peça de defesa que
“a citação editalícia mostra-se prefeita”
e, conforme é cediço:

A jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior e contraditório
. (AgInt no REsp 1472899/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020).

Segundo porque, não há qualquer alegação e muito menos indício de prova de que houve prejuízos aos Réus representados pela Defensoria Pública e, neste sentido, não se pode olvidar que
“a declaração de nulidade exige a efetiva demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief).”
(AgInt no REsp 1829671/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 03/11/2021).

Terceiro porque, conforme já exposto neste voto, nos autos há provas incontestes de que o Apelado deu ampla divulgação da existência deste feito e dos seus prazos na região do conflito por meio de publicação em Jornal impresso e em emissora de rádio, além de ter afixado panfletos em árvores na área rural objeto da lide.

Assim, por qualquer ângulo que se analise o tema, a conclusão é a mesma: não há qualquer nulidade processual a ser reconhecida e declarada.

A Apelante também alega que a sentença não está alicerçada em juízo de posse, mas sim de verossimilhança, porque
“funda-se unicamente em declarações e documentos unilaterais produzidos pelo apelado, que não demonstram a POSSE, mas tão-somente a propriedade.”

De igual modo, tais argumentos não comportam acolhida.

Lembro que a jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a validade das decisões que se utilizem da fundamentação
per relationem
ou aliunde, hipótese em que o ato decisório faz expressa referência à decisão ou manifestação anterior que consta dos autos, adotando aqueles termos como razão de decidir.

A título de ilustração:

[...]. É pacífico no âmbito do STF e do STJ o entendimento de ser possível a fundamentação per relationem ou por referência ou por remissão, não se cogitando nulidade ou ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
desde que os fundamentos existentes aliunde sejam reproduzidos no julgado definitivo (principal)
[...].
(REsp 1.426.406/MT, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 11/5/2017). (sem grifos no original)

Portanto, o fato de a Julgadora singular ter se reportado aos fundamentos da decisão que concedeu a tutela de urgência por firmar convicção de que não há qualquer elemento capaz de alterar aquele entendimento,
reproduzindo-os no julgado definitivo,
não acarreta qualquer mácula ao julgado.

Ademais, evidenciados os pressupostos enumerados pelo artigo 561 do CPC, ou seja, comprovado pelo Autor/Apelado, a sua posse, o esbulho praticado pelos Réus e a sua data, e a perda da posse, não há falar em reforma da sentença, pois isso é tudo quanto basta para albergar a tutela possessória e, de conseguinte, a procedência do pedido.

Com esses fundamentos, diante da robustez das provas carreadas para os autos, que não dá ensejo há qualquer incerteza quanto ao preenchimento do exercício da posse pela
de cujus
e sua filha Patrícia, herdeira e inventariante do Espólio Autor, que criavam gado na área e arrendavam parte da Fazenda, a qual, ressalvo, era toda cercada, guarnecida de casa sede, curral, pasto etc., bem como do esbulho praticado pelos Réus comandados pelo Requerido Cleberson de Souza Cedro, da data da sua prática - julho de 2017 - e da perda da posse, que só foi retomada após o cumprimento da liminar possessória, não há falar em reforma da sentença.

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso.

Em atenção à Jurisprudência do STJ, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) do valor da causa, com observância da suspensividade prevista no artigo 98, § 3.º, da Lei de Ritos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022